Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704326-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICLEA GUIMARAES M. DE LIMA ESTETICA - ME AGRAVADO: CLINICA DA MAO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por ICLEA GUIMARÃES M. DE LIMA ESTÉTICA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com obrigação de fazer e de não fazer (Processo no 0703735-59.2022.7.07.0001), ajuizada contra CLÍNICA DA MÃO SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA, indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse, ao fundamento de que não está demonstrada a turbação e a violência à posse, bem como de que, apesar de haver pressão para a desocupação do imóvel, não há provas de que o contrato verbal de sublocação tenha sido estabelecido com prazo determinado, de modo que se entende que foi firmado por prazo indeterminado e, portanto, sujeito à denúncia pelo sublocador (ID 32617483 – págs. 78/79). Em suas razões recursais (ID 32617480), a agravante relata a existência de um contrato verbal firmado entre as partes quanto à sublocação de parte de uma sala, bem como que não há óbice quanto a tal negociação no contrato de locação original. Destaca que são aplicáveis à sublocação as disposições da Lei de Locação, nos termos do artigo 14, da Lei no 8.245/91. Afirma que a parceria entre as partes foi firmada em abril de 2020, durante a pandemia, sendo o contrato de locação renovado em setembro de 2020 por mais três anos, razão pela qual realizou investimentos para promover maior sustentabilidade aos negócios, beneficiando ambas as empresas. Informa que, apesar de cumprir rigorosamente a meação dos encargos locatícios, houve um desentendimento entre as partes quanto à utilização de uma pequena sala vazia. Alega que os médicos, sócios da agravada, começaram a pressioná-la para a desocupação antecipada do imóvel, a despeito de se tratar de uma empresa de estética, com vários contratos em vigor, de modo que a mudança, após a realização de investimentos, trará prejuízos. Argumenta que o processo se encontra bem instruído, com prova da turbação sofrida, dos investimentos realizados e de que o contrato de locação principal vence dia 08/01/2023. Sustenta que, ainda que a sublocadora tenha o direito de denunciar o contrato de sublocação, não tem o direito de turbar. Explica que o pedido de sigilo foi embasado no fato de que a sublocadora não comunicou ao locador a realização da sublocação, fato que consiste em uma infração contratual que pode implicar no despejo de todos. Defende que a pressão exercida para a desocupação do imóvel configura turbação. Aduz que a sublocação se afigura por prazo indeterminado e somente se extingue com a extinção do contrato principal, sendo assegurado eventual direito de indenização do sublocatário contra o sublocador, nos termos do artigo 15, da Lei no 8.245/91, quanto ao que investiu para viabilizar o negócio. Assevera que deve ser indenizada ou pode retirar o que lhe pertence do imóvel, por ocasião do encerramento da sublocação. Tece considerações sobre as benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, bem como sobre eventuais lucros cessantes e perdas e danos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a manutenção na posse do imóvel, até o julgamento definitivo do recurso, e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar, de modo a conter a ameaça e turbação às suas atividades, até que consiga se instalar em outro local, dentro do prazo do contrato de locação vigente. Preparo comprovado (ID 32617484). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, trata-se de ação de manutenção de posse cumulada com obrigação de fazer e de não fazer, objetivando a manutenção na posse de parte da sala comercial, do imóvel sublocado, até o final do contrato de locação, em 08/01/2023, bem como que sejam suspensos os atos de turbação, a fim de não prejudicar as suas atividades, sob pena de incidência de multa diária de R$5.000,00, nos termos dos artigos 294, 297, 300, 562 e 563, do Código de Processo Civil. Alternativamente, caso seja forçada a desocupar o imóvel, busca obter a indenização pelas despesas realizadas com a reforma do imóvel, além de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença. O Juízo de origem determinou a intimação da parte para prestar esclarecimentos sobre as provas que pretende produzir, por não vislumbrar a ocorrência de turbação. Confira-se (ID 32687483 – pág. 50): Baixe-se o sigilo, pois não há causa que a justifique. O pedido de lucros cessantes não merece ser recebido, pois em verdade revela-se um pedido eventual para uma hipótese conjecturada pela parte, mas que nem mesmo tem a certeza de intento da ré. Pede-se que em liquidação de sentença, se a ré “estiver pensando” em atuar como clínica estética, numa potencial sucessão empresaria nos cinco anos vindouros. Não há lesão ou ameaça de lesão a direito que se pretenda reparar ou prevenir, apenas antecipar um litígio que pode ou não vir a ocorrer. Quanto ao pedido possessório, intime-se a autora para esclarecer quais as provas que tem a produzir, pois dos documentos não é possível extrair a alegada turbação. A autora apresentou a emenda da petição inicial de ID 32687483 – págs. 53/55, sobrevindo a decisão recorrida, que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse à autora/agravante, nos seguintes termos (ID 32617483 – págs. 78/79): Indefiro o pedido de tramitação em segredo de justiça, visto que, como mencionado anteriormente, não há causa legal para tanto e o receio de se descobrir uma infração contratual não é motivo que justifique a supressão da publicidade dos processos. Quanto ao pedido de lucros cessantes, mantenho igualmente o que foi decidido. No que tange ao pedido de manutenção de posse, não vislumbro a turbação alegada, porque não está satisfatoriamente demonstrada a violência à posse. É certo que existe uma pressão para que a autora saia do imóvel, mas não há provas de que o contrato verbal tenha sido estabelecido com prazo determinado. Sem tal comprovação, há de se entender que o contrato foi por prazo indeterminado e, como tal, sujeito à denúncia pelo (sub)locador. Em sendo este o caso, a ré poderia denunciar o contrato e eventuais benfeitorias seriam ou não ressarcidas a depender do que foi ajustado, sem prejuízo de eventual discussão quanto ao abuso de direito. De qualquer sorte, no presente caso, o que se tem provado por ora é a existência de um contrato verbal e o intento de retomada, mas não o vínculo com prazo certo ou mesmo o direito à retenção. Assim, indefiro o pedido liminar. O manejo do instrumento possessório em debate, como meio de defesa em face de atos de ameaça ao pleno exercício da posse da autora/agravante, encontra previsão nos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil. Veja-se: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Sobre o tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018): Manutenção e Reintegração de Posse. A manutenção requer turbação, que significa incômodo ao exercício da posse. A ação de manutenção objetiva tutelar o exercício da posse em condições normais, afastando os atos que, sem a usurparem, dificultam o seu exercício. Já a reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho. A ação de reintegração visa à recuperação da posse de que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. (...) Prova da Posse. A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem, é possível distinguir o possuidor do detentor. Quem cultiva uma área, mas na qualidade de empregado, não merece tutela possessória. Dando-se atenção ao título em que a posse se diz fundada é viável identificar, por exemplo, se o autor é arrendatário ou um clandestino que passou a cultivar a área. Neste caso, indaga-se sobre o arrendamento para se concluir se o autor realmente pode receber tutela possessória. Turbação ou Esbulho. A turbação, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse. A ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho. Tanto a turbação quanto o esbulho configuram, em regra, atos de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados. Em alguns casos, porém, a verificação do esbulho ou da turbação dependerá da análise do título com base no qual a coisa está sendo utilizada. Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho. Como se vê, a ação de manutenção de posse consubstancia remédio possessório que visa tutelar o exercício da posse em condições normais, afastando os atos que dificultam o seu exercício. Ressalte-se que, para que tal providência seja deferida em caráter liminar, é necessário que a parte autora demonstre, além de ser possuidora do bem discutido, a efetiva turbação em sua posse. Verifica-se dos autos que o contrato de locação comercial do imóvel referente à sala 102, situada à SHCSW Lote 03/05, Centro Clínico Sudoeste, foi firmado pela agravada, na condição de locatária, com vigência de 09/07/2020 a 08/01/2023 (ID 32617481 – págs. 30/37). Na petição inicial, assim como na emenda à peça de ingresso, a agravante demonstrou que vem exercendo a posse de parte da sala discutida nos autos, em decorrência de contrato verbal de sublocação firmado com a agravada, referente ao aludido imóvel comercial. Contudo, ainda que venha ocorrendo reiterada pressão por parte da locatária para a desocupação da sala, não houve efetiva comprovação da turbação sofrida pela agravante, sendo certo que as mensagens de texto e de áudio, extraídas de aplicativo de mensagens WhatsApp demonstram apenas tentativas de negociação para a realização do distrato da sublocação firmada entre as partes (ID 32617483 – págs. 64/77). Ademais, nos termos da Cláusula Décima Quarta do Contrato de Locação firmado pela agravada, é vedada a sublocação do imóvel sem que haja prévio e expresso consentimento do locador. Confira-se (ID 32617481 – pág. 34): CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O imóvel objeto do presente contrato destina-se exclusivamente para FINS COMERCIAIS, especificamente ficando o LOCATÁRIO proibido de sem prévio consentimento expresso da LOCADORA, mudar a destinação, ceder ou transferir a locação, sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, a qualquer título, sob pena de configurar infração contratual e possibilitar a LOCADORA requerer a rescisão da locação. Nesse contexto, ausentes todos os requisitos legais para a proteção possessória, não há como deferir o pleito liminar, nessa fase de cognição sumária. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSENTES. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não resta caracterizada a coisa julgada quando a ação em discussão visa pedido de manutenção de posse, instituto diverso da ação de anulação de contrato de locação e da ação de despejo. 2. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 3. Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. 4. Em se tratando de ação de manutenção de posse, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, provar: (I) sua posse; (II) a turbação praticada pelo réu; (III) a data da turbação; e (IV) a continuação da posse turbada. 5. Não há que se falar em manutenção de posse quando a parte não se desincumbe de provar os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, artigo 373, inciso I, do CPC. (...) (Acórdão 1238169, 00049387320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020) (g.n.) Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não restou evidenciada a probabilidade de direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator